Tribunal: TJPA
Processo: 0005632-44.2014.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO TENTADO ? REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL ? APLICAÇAO DO PATAMAR DE 2/3 PARA A TENTATIVA E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ? IMPROVIMENTO. 1. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis as circunstâncias, considerando que a vítima após ter saído do local em que teve um desentendimento com o acusado, este, atingiu aquela pelas costas, o que demonstra reprovável a conduta do agente, no modo de execução do delito. Assim, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, a pena base foi aplicada em 7 (sete) anos de reclusão, dentro dos parâmetros legais e atinente aos fatos.Ausentes atenuantes e agravantes e causa de aumento de pena. Pela diminuição de pena, o magistrado aplicou corretamente o patamar de 1/3, restando a pena fixada definitivamente em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, não havendo que se falar em reforma, tão pouco em alteração do regime de cumprimento de pena.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE:
PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005632-44.2014.8.14.0133
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO TENTADO - REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - APLICAÇAO DO PATAMAR DE 2/3 PARA A TENTATIVA E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPROVIMENTO. 1. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis as circunstâncias, considerando que a vítima após ter saído do local em que teve um desentendimento com o acusado, este, atingiu aquela pelas costas, o que demonstra reprovável a conduta do agente, no modo de execução do delito. Assim, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, a pena base foi aplicada em 7 (sete) anos de reclusão, dentro dos parâmetros legais e atinente aos fatos.
Ausentes atenuantes e agravantes e causa de aumento de pena. Pela diminuição de pena, o magistrado aplicou corretamente o patamar de 1/3,
restando a pena fixada definitivamente em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, não havendo que se falar em reforma, tão pouco em alteração do regime de cumprimento de pena.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE:
PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005632-44.2014.8.14.0133
R e l a t ó r i o

PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no 13.09.2014 o acusado, no uso de uma arma branca (faca) tentou ceifar a vida da vítima José Ricardo da Luz.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Paulo Henrique Souza Silva a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal, aplicação do patamar de 2/3 pela tentativa e, consequentemente, alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
À revisão.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos
concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis as circunstancias, considerando que a vítima após ter saído do local em que estava ingerido bebida alcoólica e teve um desentendimento com o acusado, este, atingiu a aquela pelas costas, o que demonstra reprovável a conduta do agente, no modo de execução do delito.

Assim, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático,
a pena base foi aplicada em 7 (sete) anos de reclusão
, dentro dos parâmetros legais e atinente aos fatos.

Ausentes atenuantes e agravantes e causa de aumento de pena. Pela diminuição de pena, o magistrado aplicou corretamente o patamar de 1/3, considerando o
inter criminis
percorrido pelo agente bem como ao fato da vítima ter se submetido a procedimento cirúrgico, razão pela qual restou a pena fixada definitivamente em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, não havendo que se falar em reforma, tão pouco em alteração do regime de cumprimento de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA